Tribunal: STF
Processo: ARE 1523868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – APARTAMENTO RESIDENCIAL E VAGA DE GARAGEM – AÇÃO AJUIZADA PELAS NETAS EM FACE DO AVÔ PATERNO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI E NA INSUFICIÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO APÓS A MAIORIDADE DA PRIMEIRA AUTORA - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO REQUERIDO – MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL EQUIVOCADA – MERA JUNTADA DE CÓPIA DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO CONEXA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PETIÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO DAS AUTORAS - ALEGAÇÃO DE QUE RESIDIRAM NO IMÓVEL, DESDE O NASCIMENTO (2001 E 2004), EXERCERAM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR PRAZO QUE SUPERA 18 ANOS – PRETENSÃO RECURSAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO –AINDA QUE AS AUTORES (DE 13 E 16 ANOS) ESTIVESSEM SUJEITAS AO PODER FAMILIAR DOS PAIS, HÁ POSSE - DESTINAÇÃO SOCIAL DADA AO BEM – PRAZO DE USUCAPIÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – DESNECESSIDADE DE REFORMA.



    RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.



    RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º XXII e XXIII; 6º, e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente